Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-63.2024.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000444-63.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 705.639.881-26 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), EMERSON LEMES DA SILVA - CPF: 014.637.681-17 (APELANTE), ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (ADVOGADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), MARCELO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 023.425.791-10 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZAIAS ARRUDA DE SOUZA - CPF: 904.086.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO KONZEN - CPF: 031.702.361-64 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR JOSE SILVA - CPF: 024.354.951-29 (ASSISTENTE), ALICE BALZAN ROMANELO - CPF: 002.276.710-07 (ASSISTENTE), FELIPE RENATO DALMORO PEREIRA - CPF: 062.619.931-06 (ADVOGADO), ITALO DE SENA NOSSA - CPF: 058.184.821-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000444-63.2024.8.11.0011

APELANTE: ANDRE LUIS DIAS DE OLIVEIRA, EMERSON LEMES DA SILVA, MARCELO APARECIDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. CADEIA DE CUSTÓDIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESTITUIÇÃO DE BEM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais contra sentença condenatória pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com penas fixadas em regime fechado, além do perdimento de bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) alegação de nulidade da busca veicular; (ii) suposta quebra da cadeia de custódia dos celulares apreendidos; (iii) reavaliação da dosimetria das penas e do regime de cumprimento; (iv) pleito de absolvição por ausência de provas; (v) aplicação do tráfico privilegiado; (vi) restituição de motocicleta apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade na busca veicular, pois fundada em denúncia anônima especificada e diligências prévias, conforme precedentes do STJ.

4. Não configurada a quebra da cadeia de custódia dos celulares, já que houve extração integral de dados, autorização judicial e ausência de demonstração de prejuízo à defesa.

5. Conjunto probatório robusto demonstra a autoria e materialidade do crime, com apreensão de grande quantidade de cocaína, provas testemunhais e registros bancários que afastam a tese absolutória.

6. Inviabilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado, diante da habitualidade e organização das condutas, conforme elementos colhidos nos autos e entendimento do STJ.

7. Parcial procedência quanto ao pedido de restituição da motocicleta, já devolvida ao legítimo proprietário e sem comprovação de uso no crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de Marcelo Aparecido dos Santos e Emerson Lemes da Silva desprovidos; apelação de André Luís Dias de Oliveira parcialmente provida, apenas para excluir a motocicleta do rol de bens perdidos.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. É válida a busca veicular fundada em denúncia anônima especificada, corroborada por diligências policiais. 2. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de prova de adulteração ou prejuízo, não invalida a prova. 3. Não se aplica o tráfico privilegiado quando demonstrada habitualidade na prática delitiva. 4. A restituição de bem apreendido é devida quando comprovada a propriedade e ausência de vinculação com o crime."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, arts. 158-A e 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2544689/TO, 5ª Turma, DJe 19/6/2024; AgRg no REsp 2.189.582/PR, 5ª Turma, DJEN 26/6/2025; AgRg no HC 665.948/MS, DJe 30/08/2021; AgRg no HC 993.561/BA, DJEN 7/7/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000444-63.2024.8.11.0011

APELANTE: ANDRE LUIS DIAS DE OLIVEIRA, EMERSON LEMES DA SILVA, MARCELO APARECIDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação aviados contra sentença que condenou ANDRÉ LUÍS DIAS DE OLIVEIRA, MARCELO APARECIDO DOS SANTOS e EMERSON LEMES DA SILVA pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), apenando o primeiro com 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e os outros dois a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, todos em regime inicial fechado.

MARCELO e ANDRÉ aduzem, em preliminar,
1)
a nulidade da busca veicular realizada pelos policiais militares; e
2)
nulidade da sentença por quebra da cadeia de custódia relativa aos celulares apreendidos. No mérito, insurgem-se quanto à dosimetria da pena imposta, requerendo a redução da pena-base e a fixação de regime menos gravoso para o seu cumprimento. Por derradeiro, requer seja modificada a sentença no tocante à motocicleta apreendida na posse de ANDRÉ, cuja restituição já havia sido deferida ao seu genitor, o proprietário do bem.

EMERSON, por sua vez, almeja sua absolvição, por entender que não há provas bastantes para sustentá-la, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a diminuição da pena-base e o reconhecimento da modalidade privilegiada de tráfico (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Ao final, almeja a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e que lhe seja autorizado recorrer em liberdade.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo de ANDRÉ, apenas no tocante à restituição da motocicleta, mantendo-se a sentença quanto aos demais pleitos recursais.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000444-63.2024.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES:

1) NULIDADE DA BUSCA VEICULAR

Os apelantes sustentam a ilegalidade da busca, argumentando que ela foi baseada unicamente em uma denúncia anônima.

Sem razão.

EMERSON LEMES DA SILVA, MARCELO APARECIDO DOS SANTOS e ANDRÉ LUÍS DIAS DE OLIVEIRA foram presos em flagrante no dia
26/01/2024
pela Polícia Militar, acusados da prática de tráfico de drogas, quando foram apreendidos
41,160 kg [quarenta e um quilos, cento e sessenta gramas] de cocaína, embalados em 40 [quarenta] tabletes
.

O PM IZAÍAS ARRUDA DE SOUZA, que atuou na ocorrência, relatou ao Delegado de Polícia:

“QUE DURANTE OPERAÇÃO PROTETOR DAS FRONTEIRAS E DIVISAS, EM CONTINUIDADE à FORÇA TAREFA DO GEFRON NO COMBATE AOS CRIMES TRANSFRONTEIRIÇOS ENTRE BRASIL/BOLÍVIA, NO ESTADO DE MATO GROSSO, EM OPERAÇÃO INTEGRADA COM 17º BATALHÃO DA PM/MT E POLÍCIA FEDERAL, AS EQUIPES POLICIAIS
RECEBERAM DENÚNCIA ANÔNIMA QUE UM VEÍCULO POLO DE COR PRATA ESTAVA REALIZANDO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO MUNICÍPIO E QUE POSSIVELMENTE O CRIME ESTARIA OCORRENDO NAQUELE MOMENTO
; QUE IMEDIATAMENTE FOI INICIANDO PATRULHAMENTO INTEGRADO NA BUSCA PELOS SUSPEITOS; QUE MOMENTOS APÓS O INÍCIO E DURANTE O PATRULHAMENTO,
UM VEÍCULO COM CARACTERÍSTICAS SIMILARES FOI AVISTADO HÁ UMA CERTA DISTÂNCIA, SAINDO DE UMA RESIDÊNCIA; QUE NESSE INSTANTE, AO CONSTATAR QUE SE TRATAVA DE VEÍCULO IDÊNTICO AO REPASSADO NAS DENÚNCIAS, FORA INICIADO O ACOMPANHAMENTO DO VEÍCULO POR UMA EQUIPE POLICIAL, ONDE, MOMENTOS APÓS, LOGROU-SE ÊXITO NA ABORDAGEM; QUE DE IMEDIATO, FORAM LOCALIZADOS 40 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE NO INTERIOR DE VEÍCULO POLO, DE COR PRATA, PLACAS QNW-4D87
;
QUE OS SUSPEITOS, APÓS RECEBEREM VOZ DE PRISÃO, INFORMARAM QUE BUSCARAM O VEÍCULO NUMA RESIDÊNCIA NO BAIRRO PARQUE MORUMBI SOB ORDENS DE UM TERCEIRO ENVOLVIDO, QUALIFICADO NO BOLETIM COMO EMERSON (VULGO NEGUINHO), NA EXATA RESIDÊNCIA ONDE O VEÍCULO POLO DE COR PRATA ABORDADO COM OS ENTORPECENTES FOI AVISTADO INICIALMENTE EM SEU DESLOCAMENTO
; QUE DE POSSE DAS INFORMAÇÕES, AS EQUIPES POLICIAIS, EM CONTINUIDADE ÀS DILIGÊNCIAS, FIZERAM O ADENTRAMENTO NA RESIDÊNCIA COM INTUITO DE LOCALIZAR O OUTRO ENVOLVIDO,
LOGRANDO ÊXITO EM ABORDAR O SUSPEITO EMERSON, NO MOMENTO EM QUE ELE ESTAVA ADENTRANDO NA RESIDÊNCIA COM O VEÍCULO CRUZE DE COR PRETA, PLACAS FSP-1C01
;
QUE O SUSPEITO EMERSON, AO SER DETIDO, CONFIRMOU À EQUIPE POLICIAL QUE UM VEÍCULO POLO HAVIA SAÍDO DE SUA RESIDÊNCIA ALGUNS MINUTOS ANTES
; QUE DURANTE A ENTREVISTA COM O SUSPEITO ANDRÉ LUÍS SILVEIRA ESTAVA COM UMA CHAVE DE MOTOCICLETA E INFORMOU QUE A MOTOCICLETA ESTAVA ESTACIONADA NO ASSENTAMENTO ROSELI NUNES; QUE FOI REALIZADA A DILIGÊNCIA E A MOTOCICLETA OAX-7976, COR PRETA, FOI APREENDIDA E ENTREGUE PARA A POLÍCIA CIVIL PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS; QUE DE POSSE DAS INFORMAÇÕES MENCIONADAS E DE TODA MATERIALIDADE APREENDIDA, OS 3 SUSPEITOS E OS ENTORPECENTES, BEM COMO OS VEÍCULOS UTILIZADOS PELOS SUSPEITOS NO COMETIMENTO DO CRIME, FORAM CONDUZIDOS E ENTREGUES À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE MIRASSOL D'OESTE PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS”.

Esse relato foi corroborado pelo PM CRISTIANO KONZEN, que compunha a guarnição.

Verifica-se, portanto, que não se tratou de uma busca casual ou aleatória.

Os policiais receberam informações descrevendo o veículo no qual MARCELO e ANDRÉ transportavam o entorpecente.

Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça,
“a ‘denúncia anônima especificada’, quando acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito que autoriza a busca pessoal / veicular”
(AgRg no AREsp 2544689/TO, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em: 17/6/2024. DJe: 19/6/2024).

No mesmo sentido:

[...] 3.
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece como válida a busca pessoal e veicular realizada com base em fundada suspeita corroborada por denúncia anônima especificada e observações concretas dos policiais no momento da abordagem
. [...]
(AgRg no REsp n. 2.189.582/PR, relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Do contexto acima descrito, não evidencio que a revista veicular decorreu de tirocínio policial, haja vista ter sido embasada em uma denúncia anônima especificada, contendo informações detalhadas do veículo, as quais foram confirmadas pelos agentes estatais.

Desse modo, não houve nenhuma ilegalidade na atuação dos policiais militares e não há falar em ilicitude da prova, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

2) QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Os recorrentes sustentam que
“a ausência de extração integral dos dados dos celulares e a apresentação única de um relatório policial comprometem a integridade do material apresentado” (sic)
, razão pela qual almejam a nulidade da prova.

A alegação não procede.

Embora o relatório policial tenha mencionado apenas os trechos relevantes para a investigação, é certo que
a integralidade dos dados extraídos pela POLITEC foi disponibilizada em anexo digital
, de modo que não houve
“seletividade”
quando ao conteúdo dos telefones celulares.

Merece destaque ainda o fato de que os apelantes não negaram o conteúdo das conversas extraídas dos aparelhos celulares, tampouco indicaram qual(is) trecho(s), no seu entender, não correspondem à realidade.

Inicialmente, registro que houve autorização judicial prévia para a extração de dados dos aparelhos apreendidos, o que evidencia o respeito ao devido processo legal.

A cadeia de custódia, como delineada no art. 158-A do CPP, visa assegurar a autenticidade, integridade e rastreabilidade probatória dos vestígios, sem, todavia, impor um formalismo absoluto que invalide automaticamente as provas sempre que algum procedimento técnico não seja seguido em sua forma ideal.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a violação da cadeia de custódia não implica, automaticamente, em inadmissibilidade ou nulidade da prova, sendo necessária a demonstração concreta de que houve adulteração, manipulação, contaminação ou qualquer interferência indevida capaz de comprometer sua validade ou confiabilidade. Nesse sentido:

“
1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade.

2. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório.
” (STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe 30/08/2021)

No que tange à cadeia de custódia, não se vislumbra, do conjunto probatório, qualquer ruptura ou intercorrência capaz de macular a lisura da coleta, guarda ou manipulação do material apreendido. O procedimento observou rigorosamente os ditames legais, com a correta lavratura dos registros atinentes à apreensão e extração dos dados digitais.

Ademais, a Defesa não trouxe aos autos elementos concretos capazes de demonstrar violação, extravio, contaminação ou qualquer adulteração dos vestígios, limitando-se a suscitar alegações genéricas e destituídas de respaldo fático ou documental.

No que se refere à extração de dados, os relatórios elaborados evidenciam que o conteúdo extraído do aparelho se manteve íntegro, inexistindo quaisquer indícios de modificação, supressão ou inclusão posterior de informações.

Os próprios apelantes, em sua peça recursal, não lograram apontar, de maneira precisa, eventual alteração no conteúdo periciado, tampouco indicaram trechos, arquivos ou comunicações que tenham sofrido manipulação indevida, limitando-se a arguir, em tese, a possibilidade abstrata de vício.

A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de demonstração efetiva de prejuízo ou de comprometimento da fidedignidade do vestígio, revela-se insuficiente para afastar a validade da prova produzida. O princípio do contraditório, nesta seara, exige da parte a indicação objetiva do suposto vício, com demonstração de prejuízo efetivo à sua defesa, sob pena de incidência da regra do artigo 563 do Código de Processo Penal, o qual consagra o dogma
pas de nullité sans grief
.

Sobre o tema, colho da recente jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3.
A alegação de quebra de cadeia de custódia, apresentada de maneira conjunta com a tese de cerceamento de defesa, não traz elementos que permitam vislumbrar qualquer ocorrência que comprometa a idoneidade das provas, de maneira que os argumentos não se mostram suficientes para se concluir pela presença de qualquer mácula nas provas obtidas mediante o procedimento autorizado de interceptação telefônica
. 4. Os fatos criminosos ocorreram em 2014, ocasião em que foram realizadas as interceptações telefônicas autorizadas pelo Poder Judiciário, mas
somente agora foram levantadas as questões relativas à suposta quebra de cadeia de custódia, bem como à necessidade de acesso à integralidade dos dados interceptados. Esse expediente é conhecido como nulidade de algibeira, procedimento rechaçado pelo ordenamento jurídico, segundo o qual a parte, mesmo tomando conhecimento de eventual vício, deixa de apresentá-lo à autoridade judiciária, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
. 5. Por tudo isso,
não é viável o reconhecimento do vício indicado, pois, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief
. 6. Agravo regimental não provido.
[AgRg no RHC n. 195.895/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024].

Desta feita, inexiste qualquer óbice à utilização dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos apelantes, sendo certo que restou preservada, em sua inteireza, a cadeia de custódia dos vestígios, não havendo falar em nulidade ou vício capaz de macular a higidez da prova coligida.

Em reforço, trago julgados da Corte Cidadã:

[...] 3.
Não é possível verificar irregularidade na guarda da prova dos autos, pois, depois de regularmente apreendidos, os aparelhos celulares foram encaminhados à perícia, e o conteúdo extraído, em sua integralidade, ficou acessível à defesa durante o processo, sem indícios de interferências ilícitas no manuseio da prova, de modo que não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. Isso porque não se pode pressupor, sem provar, eventual má-fé dos agentes públicos no cuidado com os elementos probatórios por eles recebidos.
[...]
(AgRg nos EDcl no HC n. 997.014/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

[...] 2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegada quebra da cadeia de custódia compromete a idoneidade das provas e justifica a nulidade das mesmas, com eventual reflexo no trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 4. O Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade das provas, consignando que
a mera invocação de quebra da cadeia de custódia não é suficiente para invalidar os elementos probatórios, cabendo à defesa demonstrar efetivo prejuízo
. 5. A extração dos dados do aparelho celular apreendido foi devidamente autorizada judicialmente e realizada por meio de ferramenta forense específica (Cellebrite), com a geração do hash correspondente, assegurando a integridade e autenticidade dos dados. [...]
(AgRg no HC n. 983.223/SP, relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025).

[...] 2.
Não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa
. [...]
(AgRg no RHC n. 184.805/PE, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

Por todo o exposto, rejeita-se a preliminar suscitada pela Defesa, por manifesta ausência de suporte fático e jurídico, restando demonstrada a regularidade da cadeia de custódia dos aparelhos celulares apreendidos e, por conseguinte, a validade dos elementos probatórios deles derivados.

MÉRITO

Quanto ao mérito, EMERSON sustenta que não há provas bastantes para manter a condenação que lhe foi imposta.

Na instrução processual, os Policiais Militares, IZAIAS e CRISTIANO, relataram que, após receber a denúncia acerca de que um veículo Polo, cor prata, estaria em Mirassol D’Oeste para transportar droga, passaram a realizar rondas, quando viram o sobredito automóvel saindo de uma determinada residência. Fizeram o acompanhamento até a abordagem, quando localizaram a droga armazenada em uma coisa, no porta-malas. Ambos (MARCELO e ANDRÉ) confessaram que havia recebido a droga com “NEGUINHO”, na casa onde os policiais os avistaram saindo com o veículo, e que receberiam certa quantia para fazer o transporte do entorpecente.

Ato contínuo, acionaram outra viatura, que foi até a residência de EMERSON, vulgo NEGUINHO. Este negou que tivesse entregado a droga para os dois corréus, mas a testemunha CRISTIANO foi firme ao dizer que o identificou
“fechando o portão”
quando o veículo Polo deixou sua casa.

Portanto, verifica-se que o conjunto probatório é harmonioso e convincente para demonstrar a participação de EMERSON como fornecedor dos 40 (quarenta) tabletes de cocaína apreendidos, sendo descabido o pleito absolutório.

Não bastasse isso, nos celulares apreendidos foram encontrados comprovantes de depósitos feitos por ANDRÉ para EMERSON, em quantias vultosas (R$ 11.200,00 em 13/11/2023 e R$ 3.500,00 em 22/08/2023), o que leva por terra a tese defensiva que eles sequer se conheciam antes da prisão.

Em relação à revisão das penas impostas, verifica-se que, na primeira etapa, a pena-base foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa para todos os réus, em razão da quantidade e da natureza do entorpecentes apreendido (41,160 kg de cocaína), o que tem respaldo na jurisprudência, verbis:

[...] 7.
A exasperação da pena-base em 2/5 foi considerada proporcional, tendo em vista a quantidade expressiva de cocaína apreendida, com fundamentação concreta e idônea a justificar o incremento da reprimenda no patamar fixado
. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.799.148/SC, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

Registro que, no precedente citado, foram apreendidos 43,125 kg de cocaína, quantia bem próxima da localizada em poder dos apelantes, consoante se observa no voto condutor do acórdão:

“No presente caso, verifico que a pena-base foi exasperada no patamar de 2/5 levando em consideração a natureza (cocaína) e a quantidade droga (43,125 kg). Como bem destacado pelo acórdão recorrido, "reputa-se hígida a motivação exarada no decisum singular para exasperar a pena- base em 2/5 (dois quintos) em decorrência da apreensão com as recorrentes de cerca de 43,125kg de cocaína, quantidade expressiva de entorpecente que, segundo informado pelo representante do Ministério Público nos autos poderia movimentar aproximadamente R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais)"”

Portanto, a pena-base não merece reparo.

Com relação ao pedido de EMERSON para reconhecimento do tráfico privilegiado, a sentença está assim fundamentada:

“Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, que beneficia agentes primários, de bons antecedentes, que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização criminosa, deve ser afastada no presente caso.

Os elementos de prova colhidos nos autos, como os diálogos e os depoimentos de testemunhas, demonstram que os acusados se dedicam de forma habitual à prática do tráfico de drogas. Os diálogos capturados e em especial os comprovantes de depósitos revelam uma atuação frequente e organizada na comercialização de entorpecentes, o que afasta a possibilidade de aplicação dessa causa de diminuição.

A intensa transação financeira gerenciada por ANDRE LUIS e os pagamentos recebidos pelos denunciados MARCELO e EMERSON, efetuados pelo primeiro, demonstra não se tratar de tráfico eventual.

No caso em análise, ficou evidente que os acusados mantinham habitualidade na comercialização de entorpecentes, considerando que foram encontrados comprovantes bancários de transações financeiras em nome deles, indicando que os acusados se dedicavam à venda de drogas de forma contínua e organizada.

Também foi constatado, no aparelho móvel apreendido, diversas imagens de tabletes de entorpecentes e armas, além de conversas com pessoas estrangeiras relacionadas à compra de dólares e negociações de drogas.

Ressalta-se que o conteúdo do dispositivo revelou elementos de um esquema consolidado de tráfico de drogas, indicando sua antiguidade e a participação de outros envolvidos, o que por óbvio indica sua habitualidade e que se dedicam ao tráfico.

Desse modo, não é possui atribuir a causa de diminuição, cabível tão somente aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, cometendo um fato isolado, o que não se mostrou na situação.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, mesmo sem condenações anteriores, se o conjunto probatório indicar que o réu se dedica ao tráfico de forma habitual ou faz parte de uma rede criminosa, o benefício do §4º não deve ser concedido, conforme súmula e jurisprudência firmadas.

Assim, diante da comprovação da prática do fato típico, e não verificada a existência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação dos acusados pela infração ao disposto no artigo 33, “caput”, do Código Penal”.

O pleito defensivo busca a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o que pressupõe o preenchimento cumulativo de quatro requisitos objetivos e subjetivos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso em apreço, embora a primariedade e os bons antecedentes não tenham sido objeto de controvérsia, resta inviabilizada a concessão do benefício, à medida que os demais requisitos legais não foram demonstrados, mormente quanto à não dedicação a atividades criminosas.

O conjunto probatório constante dos autos evidencia, de forma segura, que EMERSON não era mero agente eventual ou ocasional do tráfico, tampouco figura periférica, mas elemento engajado de maneira habitual e organizada na comercialização de entorpecentes.

Com efeito, os elementos de convicção reunidos na fase policial e confirmados em juízo revelam a sistematicidade e habitualidade da atuação do recorrente na traficância. Os próprios corréus, ao serem ouvidos, confessaram ter recebido a droga na residência de Emerson, para posterior transporte, o que corrobora sua posição de fornecedor do entorpecente.

Além disso, os documentos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, em especial comprovantes bancários de vultosos depósitos realizados por ANDRÉ em favor de EMERSON (valores de R$ 11.200,00 e R$ 3.500,00, em datas distintas), dissipam qualquer dúvida quanto à existência de relação estável e reiterada entre os envolvidos, afastando a tese de desconhecimento mútuo e ocasionalidade da conduta.

De igual modo, as conversas, imagens de grandes quantidades de droga e armas, bem como tratativas envolvendo negociações de moeda e entorpecentes, denotam estrutura organizada e dinâmica voltada para o tráfico, não se tratando, pois, de situação isolada, mas sim de verdadeira rotina criminosa.

Nesse contexto, há nos autos prova suficiente de que o agente, ainda que não ostente condenações anteriores, dedica-se de forma habitual ao tráfico de drogas, o que, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, obsta o reconhecimento do benefício:

[...] Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado. 2. A materialidade do delito de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo de constatação provisório, desde que elaborado por perito oficial e com grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo. 3.
A não aplicação da minorante do tráfico privilegiado pode ser fundamentada na quantidade de droga apreendida e em elementos concretos que indicam a dedicação a atividades criminosas
"
(AgRg no HC n. 993.561/BA, relator Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Reforça-se, ainda, que a concessão da minorante exige criteriosa análise do caso concreto, sendo vedada a aplicação automática diante da simples primariedade, sob pena de banalização da resposta penal ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Por todo o exposto, restando comprovado que EMERSON se dedica a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, e que integra contexto de habitualidade delitiva, não merece prosperar o pedido de aplicação do tráfico privilegiado.

Mantida a pena imposta, não há falar em substituição dela por restritivas de direitos, uma vez que não preenchidos os requisitos legais para tanto.

Por derradeiro, no que tange ao pedido formulado por ANDRÉ para a restituição da motocicleta apreendida, a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, examinou com profundidade o pleito,
verbis
:

“Em arremate, requer a defesa de ANDRE LUIS DIAS DE OLIVEIRA a restituição da motocicleta Honda CG-150, FAN ESI, palca OAX7976, cujo perdimento restou decretado na sentença.

Razão assiste o apelante.

Infere-se dos autos que a mencionada motocicleta foi apreendida no momento da prisão em flagrante porque a chave do veículo foi encontrado no bolso do recorrente ANDRE LUIS DIAS DE OLIVEIRA.

Em razão disso, os policiais indagaram ao apelante onde estava a motocicleta, sendo informado por ele que ela encontrava-se estacionada em uma estrada, motivo pelo qual acabou apreendida.

Ocorre que, posteriormente, a Autoridade Policial procedeu à entrega da motocicleta ao pai do recorrente, Cicero de Oliveira Pereira, o qual consta como proprietário do bem, consoante se constata do Termo de Entrega albergado no ID 268232286.

Deste modo, além da motocicleta não estar apreendida nos autos, não restou demonstrado que o bem foi utilizado para a prática do ilícito, tanto que foi apreendida em local diverso do flagrante, razão pela qual o veículo deve ser restituído”.

Por comungar do mesmo entendimento, adoto o parecer
per relationem
para dar provimento ao pleito de restituição da referida motocicleta.

Diante do exposto, conheço dos recursos, rejeito as preliminares e
NEGO PROVIMENTO
aos apelos de MARCELO APARECIDO DOS SANTOS e EMERSON LEMES DA SILVA.
PROVEJO PARCIALMENTE
a apelação de ANDRÉ LUÍS DIAS DE OLIVEIRA, apenas para excluir a motocicleta que já foi restituída do rol dos bens cujo perdimento foi decretado na sentença,
em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025